Tribunal: TJDFT
Processo: 0722570-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722570-84.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RENATO GOMES DOS SANTOS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante DISTRITO FEDERAL para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, e sobre a alegação de litigância de má-fé suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 39825651, p. 4. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 06 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora